Tribunal: TJSP
Processo: 1008909-74.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ação de cobrança de honorários. Demanda anterior distribuída sob o no 1007601-37.2022.8.26.0562 que se funda no mesmo fato/ contrato/ relação jurídica. Ação que fora julgada pela 31a Câmara de Direito Privado. Demandas derivadas do mesmo fato/contrato/relação jurídica, o que gera prevenção para a presente ação de cobrança. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não

Ementa:
Ação de cobrança de honorários. Demanda anterior distribuída sob o no 1007601-37.2022.8.26.0562 que se funda no mesmo fato/ contrato/ relação jurídica. Ação que fora julgada pela 31a Câmara de Direito Privado. Demandas derivadas do mesmo fato/contrato/relação jurídica, o que gera prevenção para a presente ação de cobrança. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação.